Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-93.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, CPC. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Havendo determinação da Presidência da Corte, e, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, procede-se ao reexame/juízo de retratação de acórdão por meio do qual esta 5a Turma Cível, de forma unânime, negou provimento ao apelo dos réus.
2. O acórdão lavrado por esta Turma demonstrou a distinção entre a matéria objeto do julgamento e o entendimento esposado no REsp 1.280.871/SP (Tema 882 do STJ) e no RE 695.911/SP (Tema 492 do STF).
3. Configurada a distinção existente entre a matéria objeto do acórdão e os precedentes fixados no REsp 1.280.871/SP (Tema 882 do STJ) e no RE 695.911/SP (Tema 492 do STF), não há retratação a fazer.
4. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.